Tribunal: TJBA
Processo: 8001566-87.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001566-87.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: GILMAR SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação, mantendo a sentença de revisão de juros remuneratórios e de extinção da ação de busca e apreensão conexa por descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ou outros vícios previstos em lei quanto: (i) à impossibilidade de descaracterização da mora e revogação de liminar na busca e apreensão; (ii) ao critério para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; e (iii) à condenação de devolução de valores e pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma direta a questão da mora, expressando que o reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade a descaracteriza, o que acarreta a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto válido.

4. A constatação de abusividade dos juros remuneratórios foi fundamentada na comparação da taxa contratada com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, prescindindo da vinculação ao critério aritmético de "uma vez e meia".

5. As determinações de devolução de valores e fixação de honorários consubstanciam consequências lógicas da procedência do pedido revisional e do não provimento do apelo.

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não servem para a rediscussão de matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão julgador.

7. Inexiste intuito manifestamente protelatório na oposição dos embargos capaz de justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé pleiteada pela parte embargada em suas contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, sendo instrumento processual incabível para a mera rediscussão do mérito de decisão judicial suficientemente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 489; 931; 937; 1.022, I e II; 1.024, § 2º; e 1.026, § 2º; RITJBA, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº

8001566-87.2021.805.0229
, em que é embargante,

ITAU UNIBANCO S.A.
,

e embargado,

GILMAR SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir